Tribunal: TJPA
Processo: 0673633-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0673633-42.2016.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO VIVIANI FREITAS

APELADO: CAIXA SEGURADORA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. VIGÊNCIA EXPIRADA. SINISTRO OCORRIDO APÓS O TERMO FINAL DA APÓLICE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FACULDADE DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RENOVAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais julgada improcedente em primeiro grau, ao fundamento de que o sinistro (roubo do veículo) ocorreu após o término de vigência da apólice. O Autor apelou, sustentando a existência de cláusula de renovação automática e a abusividade da negativa da seguradora. A decisão monocrática do Relator negou provimento ao apelo e majorou os honorários de sucumbência. O Autor interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se a decisão monocrática do Relator, que manteve a improcedência da ação, merece ser reformada, e se a cláusula contratual que prevê a possibilidade de renovação automática do seguro impõe à seguradora o dever de renovar o contrato, mesmo sem a expressa manifestação do segurado e o pagamento do prêmio correspondente.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria. A cláusula contratual invocada pelo agravante (Id 36556614), ao utilizar o verbo "poderá", expressa uma mera faculdade ou possibilidade de renovação, e não um dever ou uma obrigação para a seguradora. O contrato de seguro é, por sua natureza, de prazo determinado, e sua prorrogação exige manifestação de vontade de ambas as partes e o cumprimento das condições pactuadas, como o pagamento do prêmio. A renovação automática não se confunde com renovação obrigatória e perpétua, a qual violaria a autonomia privada e a natureza do negócio. O sinistro ocorreu quando a apólice já não estava mais vigente, não havendo, portanto, cobertura securitária. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é medida que se impõe quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, independentemente da apresentação de contrarrazões, pois remunera o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora na instância recursal.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
A cláusula de contrato de seguro que prevê que a apólice "poderá ser automaticamente renovada" estabelece uma faculdade para as partes, e não uma obrigação de renovação para a seguradora, a qual não pode ser compelida a manter o vínculo contratual indefinidamente sem a expressa manifestação de vontade do segurado e o adimplemento das condições para a renovação.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002): Art. 757; Art. 774.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 85, § 11; Art. 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: Apelação Cível, Nº 5015882-54.2021.8.21.0001/RS, Nona Câmara Cível.

·

Tribunal de Justiça de Goiás: Apelação Cível 0424450-76.2017.8.09.0051.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

LEONARDO VIVIANI FREITAS
interpôs

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 29557219) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação Nº
0673633-42.2016.8.14.0301
, mantendo integralmente a sentença do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança c/c indenização ajuizada em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
.

A decisão monocrática, em síntese, concluiu pela inexistência de cláusula contratual que impusesse a renovação obrigatória do seguro de veículo, ressaltando que o contrato se extinguiu pelo decurso do prazo e que a negativa de renovação se baseou em previsão contratual expressa. Adicionalmente, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §11 do CPC.

Em suas razões (Id. 30154825)
, suscita
preliminarmente
a violação ao princípio da colegialidade.
Meritoriamente
, sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois não teria considerado a existência de cláusula contratual prevendo a renovação automática da apólice, conforme documento de Id 36556614. Afirma que, por se tratar de renovação no primeiro aniversário do seguro e não ter havido manifestação de desistência, a apólice deveria ter sido renovada. Questiona a majoração dos honorários recursais, argumentando que a parte agravada sequer apresentou contrarrazões à apelação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 30850119)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada, com nova majoração dos honorários.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 30154832)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da controvérsia reside na interpretação da cláusula contratual relativa à renovação do seguro. O agravante sustenta que a previsão de renovação automática, contida na "Proposta de Seguro Automóvel" (Id. 36556614, fl. 173), geraria a obrigação de a seguradora manter o contrato, uma vez que não houve manifestação expressa de desistência, contudo, a cláusula em questão possui a seguinte redação:

Caso não haja expressa desistência pelo(a) segurado(a), a apólice
poderá
ser automaticamente renovada quando do seu 1º aniversário, com as mesmas coberturas contratadas. Haverá uma comunicação prévia sobre a renovação informando os critérios e telefones para alteração ou desistência da nova proposta, caso seja interesse do segurado. (grifei)

A decisão monocrática agravada (Id. 29557219) analisou com precisão o ponto, concluindo que o verbo "poderá" traduz uma faculdade, uma mera possibilidade de renovação, e não um dever ou uma obrigação imposta à seguradora. De fato, a interpretação de contratos de seguro deve ser restritiva, não se podendo ampliar os riscos cobertos ou as obrigações da seguradora para além do que foi expressamente pactuado, conforme dispõe o art. 757 do Código Civil.

A renovação automática, no contexto dos contratos de seguro, não se confunde com renovação obrigatória e perpétua. Ela visa facilitar a continuidade da relação para as partes, mas não prescinde da manifestação de vontade, ainda que tácita, e, principalmente, do cumprimento das condições para sua efetivação, como a vistoria do bem (se exigível) e o pagamento do prêmio correspondente. Impor à seguradora a manutenção do vínculo contra sua vontade e sem o recebimento da contraprestação configuraria desequilíbrio contratual e violaria a autonomia privada.

Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, o art. 774 do Código Civil limita a recondução tácita do contrato de seguro a uma única vez, o que reforça o caráter temporário da avença e a necessidade de ajuste expresso para as renovações subsequentes. A jurisprudência colacionada no
decisum
monocrático é uníssona nesse sentido.

Portanto, tendo o sinistro ocorrido após o termo final de vigência da apólice, e não havendo prova da efetiva renovação do contrato, correta a conclusão pela ausência de cobertura securitária.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios
, a irresignação do agravante também não prospera. O art. 85, § 11, do CPC estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente". Trata-se de um critério objetivo, que visa remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal e desestimular recursos protelatórios. A apresentação ou não de contrarrazões não é requisito para a aplicação da norma. O trabalho do advogado da parte recorrida não se limita à elaboração da peça de resposta, envolvendo o acompanhamento do processo na instância superior, a análise do recurso interposto, entre outras diligências. Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a decisão monocrática não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, com base nas provas dos autos e em consonância com a jurisprudência dominante.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026